Tribunal: TJDFT
Processo: 0727818-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao agravo de instrumento no 0717003-52.2023.8.07.0000, manejado pela primeira agravante em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor de Patrícia Aparecida Muniz dos Santos Charen e Beat Marc Sharem, tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência assegurados pelo título executivo, fora homologado o pedido de desistência deduzido pela recorrente ante a celebração de acordo na ação subjacente. Destarte, em havendo sido a decisão prolatada naquele recurso que ensejara o provimento que faz o objeto deste agravo, esclareçam os agravantes, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitaram, haja vista que o havido no agravo de instrumento indicado ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator